Tribunal: TJDFT
Processo: 0731146-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N.o 32159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS DE SERVIDOR FILIADO AO SINPOL/DF. UNICIDADE SINDICAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO ALTERADA.
1. O título judicial exequendo tem origem na Ação Coletiva n.o 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, unicamente em desfavor do Distrito Federal, de forma que os efeitos do julgado somente devem alcançar os servidores públicos vinculados diretamente ao Distrito Federal à época de ajuizamento da ação.
2. À época da supressão do benefício, o servidor era integrante da Polícia Civil do DF, filiado ao SINPOL/DF, evidenciando que os herdeiros, não podem se beneficiar da coisa julgada formada na ação coletiva no 32.159/97 ajuizada pelo SINDIRETA/DF, sob pena de clara violação ao disposto no art. 8o, inciso II, da CF/88.
3. Reconhecida a ilegitimidade da parte exequente para a execução da sentença coletiva, o feito deve ser extinto na origem.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.